Tribunal: TJPA
Processo: 0801688-89.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801688-89.2026.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL FRANCISCO RAMOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801688-89.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0000008-51.2005.8.14.0061

HABEAS CORPUS

PACIENTE: MANOEL FRANCISCO RAMOS

IMPETRANTE: DR. ALVARO AUGUSTO DE PAULA VILHENA - OAB PA4771

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL NO TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE ENFERMIDADE GRAVE INCOMPATÍVEL COM O CÁRCERE. FORAGIDO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de condenado por homicídio qualificado, à pena de 21 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por fatos ocorridos em 07/09/2004, no qual a defesa requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com cancelamento do mandado de prisão, ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar humanitária, ao argumento de idade avançada e comorbidades graves. Sustenta, ainda, nulidade por suposta ausência de apreciação de embargos de declaração e agravo em execução penal, bem como violação à decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou a análise da prescrição pelo juízo natural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão estatal com base no lapso contado desde a data do fato, apesar do trânsito em julgado da condenação em 07/08/2025; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão de prisão domiciliar humanitária ao paciente, de 64 anos, com alegadas comorbidades; e (iii) determinar se houve constrangimento ilegal por desrespeito à decisão do Supremo Tribunal Federal e por suposta ausência de prestação jurisdicional pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trânsito em julgado da condenação em 07/08/2025 altera a natureza da pretensão estatal, que deixa de ser punitiva e passa a ser executória.

Na prescrição da pretensão executória, o marco inicial da contagem não é a data do fato, mas o trânsito em julgado para ambas as partes, nos termos do art. 112, I, do Código Penal.

Considerada a pena concretamente aplicada de 21 anos e 9 meses, o prazo prescricional em tese é de 20 anos, conforme o art. 109, I, do Código Penal, de modo que é inviável reconhecer a prescrição com base em lapso contado desde 2004.

A decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal não reconhece a extinção da punibilidade, apenas atribui ao juízo natural a competência para apurar os marcos interruptivos e suspensivos da prescrição, a fim de evitar supressão de instância.

O juízo de origem analisa a matéria prescricional e afasta corretamente sua ocorrência, inexistindo desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal.

A concessão de prisão domiciliar humanitária exige prova robusta de enfermidade grave que torne o estado clínico incompatível com o cárcere ou demonstre a impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional.

A idade de 64 anos não preenche, por si só, o requisito etário previsto no art. 117, I, da Lei de Execução Penal, nem o parâmetro do art. 318, I, do Código de Processo Penal.

Os documentos particulares apresentados pela defesa, desacompanhados de avaliação oficial e de demonstração concreta da impossibilidade de assistência médica no ambiente prisional, não comprovam situação excepcional apta a justificar a prisão domiciliar.

A condição de foragido fragiliza a plausibilidade do pedido de benefício executivo de índole humanitária, diante da ausência de submissão regular ao juízo da execução e de instrução médica oficial mínima.

O juízo de origem profere decisão fundamentada e enfrenta expressamente as teses relativas à prescrição, à suspensão da execução e à prisão domiciliar, inexistindo negativa de prestação jurisdicional ou constrangimento ilegal sanável por habeas corpus.

O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para impugnar inconformismos defensivos desacompanhados de ilegalidade patente, teratologia ou abuso de poder.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. Após o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, a pretensão estatal passa a se submeter ao regime da prescrição da pretensão executória, cujo marco inicial é o trânsito em julgado, e não a data do fato. 2. A prisão domiciliar humanitária exige comprovação idônea e robusta de enfermidade grave incompatível com o cárcere ou de impossibilidade de tratamento no sistema prisional. 3. A mera apresentação de documentos médicos particulares, sem avaliação oficial e sem demonstração concreta da inadequação da assistência prisional, não autoriza a concessão da medida excepcional. 4. Não há constrangimento ilegal quando o juízo de origem aprecia fundamentadamente as teses defensivas e afasta, de forma motivada, a prescrição e o pedido de prisão domiciliar.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV, 109, I, 111, I, 112, I, e 121, § 2º, incisos I e IV. CPP, arts. 318, I, 492, I, “e”, e 319. LEP, art. 117, I. CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 261539 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13.10.2025, publ. 15.10.2025. STF, ARE 848.107-RG, Tema 788, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 04.08.2023. STF, ADCs 43, 44 e 54. STF, HC 216.782 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.08.2022. STF, HC 210.524 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.07.2022. STF, HC 136.071 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.05.2017. STF, HC 122.904 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 17.05.2016. STF, RHC 124.487 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.07.2015. STF, Pet 10.368 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 17.02.2023. TJPA, Habeas Corpus Criminal 0808939-66.2023.8.14.0000, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, Seção de Direito Penal, j. 22.08.2023.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
e
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801688-89.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0000008-51.2005.8.14.0061

HABEAS CORPUS

PACIENTE: MANOEL FRANCISCO RAMOS

IMPETRANTE: DR. ALVARO AUGUSTO DE PAULA VILHENA - OAB PA4771

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MANOEL FRANCISCO RAMOS
, condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, à 21 (vinte e um) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, por fatos ocorridos em 07/09/2004.

Narra a impetração que o paciente foi inicialmente absolvido pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de insuficiência de provas, decisão posteriormente anulada em sede de apelação, com determinação de realização de novo julgamento. Na sessão realizada em 16/12/2021, sobreveio condenação posteriormente mantida pelo Tribunal de Justiça.

A defesa interpôs recursos especial e extraordinário, os quais tramitaram perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, sustentando dentre outras teses, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos arts. 107, IV, 109, I e 111, I, do Código Penal. O Supremo Tribunal Federal, por decisão monocrática proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, assentou que a análise da prescrição deveria ser efetuada pelo juízo natural da causa, a fim de evitar supressão de instância.

Após o retorno dos autos à origem, com trânsito em julgado certificado em 07/08/2025, a defesa reiterou o pedido de reconhecimento da prescrição vintenária, bem como, subsidiariamente, requereu a concessão de prisão domiciliar humanitária, em razão da idade avançada do paciente (64 anos) e da existência de comorbidades graves, devidamente comprovadas por documentação médica.

O juízo apontado como coator indeferiu os pedidos, determinando o imediato cumprimento da pena e a expedição de mandado de prisão, sob o fundamento de inexistência de prescrição e insuficiência de provas quanto às condições de saúde alegadas.

Neste contexto, o impetrante sustenta que a decisão combatida configura constrangimento ilegal, por desconsiderar a prescrição vintenária consumada antes do trânsito em julgado, bem como por violar a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal e os princípios do devido processo legal, da dignidade da pessoa humana e da proteção especial conferida ao idoso.

Assim requer liminarmente:

“1. A imediata suspensão do mandado de prisão e a suspensão dos efeitos da execução penal, mandado V. Exa., expedir contramandado para anular a ordem de prisão de nº 0000008 51.2005.8.14.0061.01.0003-01, proferida pela autoridade coatora;

2. Requer, também, que em caráter liminar se digne o ilustre Desembargador de reconhecer em caráter provisório a ocorrência da prescrição prevista nas disposições constantes do art. 107 e art. 109 do CP, inciso I c/c art. 111, inciso I do CP, determinando a expedição de contramandado de prisão para sustar a ordem ilegal;

3. Também, requer, em caráter liminar e subsidiariamente a suspensão do mandado de prisão para deferir em favor do paciente, idoso, portador de comorbidades graves, se ultrapassada a prescrição suscitada, o deferimento da concessão da prisão domiciliar humanitária com monitoramento eletrônico se necessário for.”

No mérito, pleiteia:

“2. Que se digne V. Exa., de conceder a ordem de Habeas Corpus, contramandado para suspender os efeitos do mandado de prisão de nº 0000008-51.2005.8.14.0061.01.0003-01, expedido pela autoridade coatora; determinando a nulidade dos atos processuais praticados pela autoridade coatora que determinou a extinção e o arquivamento dos pedidos formulados pelo paciente, deixando de analisar os Embargos de Declaração e o Agravo em Execução Penal (documentos anexos), ofensivos ao devido processo legal, ao contraditório pleno e a ampla defesa, e por consequência determinando a nulidade e o cancelamento do mandado de prisão com a expedição do contramandado, baixando as restrições do direito e ir e vir;

3. Que se digne V. Exa., de deferir e reconhecer a prescrição vintenária prevista no art. 107 do CP, art. 109, inciso I c/c art. 111, inciso I do CP, cancelando e arquivando o mandado de prisão com a expedição de contramandado;

4. Alternativamente, se ultrapassado os pedidos anteriores, o que se admite apenas para facilitar a argumentação que se digne V. Exa., de deferir a expedição de contramandado de prisão e determinando que seja o paciente submetido a prisão domiciliar por razões humanitárias previstas no art. 318 CPP, por ser o paciente idoso portador de comorbidades crônicas, comprovada por laudo técnico pericial, garantindo ao impetrante o direito da prisão domiciliar humanitária com monitoramento eletrônico se necessário;

5. Que se digne V. Exa., de mandar intimar a autoridade coatora para prestar, querendo, as informações necessárias para análise de mérito da presente ordem de Habeas Corpus;

6. Requer também que se digne V. Exa., de mandar intimar o ilustre represente do Ministério Público Estadual na pessoa de seu douto procurador;

(...)

8. Requer, finalmente, que as notificações e intimações da presente ordem de Habeas Corpus sejam publicadas, notificadas e comunicadas a pessoa do Sr. Dr. Álvaro Augusto de Paula Vilhena, advogado, OAB/PA 4.771, impetrante da presente ordem constitucional heroica.”

O pedido emergencial foi indeferido, solicitando-se informações a autoridade apontada como coatora, e manifestação ministerial (Id. 33795913).

O Juízo Originário atendeu à solicitação na data de 19/02/2026, através do Ofício nº

015/2026-GJVC, ocasião em que destacou:

“(...)

Segundo consta, no dia 07 de setembro de 2004, por volta de 15h00min, a vítima se encontrava no Posto Texaco, próximo à rodoviária desta cidade, aguardando alguém com quem iam negociar um trator. Neste momento, chegou ao posto um veículo Santana de cor prata, no interior do qual encontravam-se o paciente e seu comparsa e um terceiro elemento conhecido como “Nego”. Laudimiro (comparsa do paciente), então chamou a vítima e puxou-a para dentro do carro. Não aceitando entrar no veículo, a vítima conseguiu correr, ao que “Nego”, saindo do Santana, sacou uma pistola niquelada e disparou contra a vítima, que caiu já sem vida no chão. O trio saiu em disparada do local. A motivação do crime seria vingança do assassinato de um irmão dos criminosos, conhecido como “Totonho”, ocorrido supostamente a mando da vítima, a qual não teve qualquer chance de defesa. - EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA: Conforme se depreende da sentença proferida no Plenário do Tribunal do Júri, na data de 16.12.2021, a prisão preventiva do acusado foi decretada por força do disposto na novel redação do artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal. Além disso, salienta-se a condenação do paciente pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e II do Código Penal Brasileiro à pena de 21 (vinte e um) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime FECHADO. - INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE E, SE POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE: Quanto aos antecedentes criminais e analisando os sistemas informatizados de gestão processual do TJ/PA, informo que o paciente não responde pelo cometimento de outros delitos. Quanto à conduta social, não é possível o aferimento neste momento processual, salvo as que são de praxe da conduta criminosa praticada pelo paciente, que por si só são gravíssimas. - INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA: O paciente encontra-se FORAGIDO. - INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO: Mediante juízo de cautela, s.m.j., verifica-se que o processo segue sua marcha dentro de padrões absolutamente razoáveis de duração. O processo será novamente arquivado até que o condenado seja encontrado para iniciar a execução penal.

(...)” Id. 33875005.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou
pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 32837151).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche todos pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

A defesa sustenta, em síntese, constrangimento ilegal em razão do não reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal antes do trânsito em julgado, destacando violação a
autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como da necessidade de concessão de prisão humanitária ao coacto.

Razão não lhe assiste.

O raciocínio defensivo parte da contagem do lapso prescricional a partir da data do fato, como se ainda se estivesse no âmbito da pretensão punitiva estatal em sua conformação antecedente ao trânsito em julgado da condenação.

Ocorre que a sentença condenatória transitou em julgado em 07/08/2025. A partir deste marco, a natureza da pretensão estatal é alterada, deixando o terreno da prescrição da pretensão punitiva para ingressar no da prescrição da pretensão executória.

Não se trata de mero formalismo classificatório, mas de modificação jurídico-temporal substancial do regime de contagem, do marco inicial e da própria racionalidade do instituto.

Uma vez estabilizada a condenação, o parâmetro normativo já não é a data do fato, mas sim o trânsito em julgado, observada a disciplina própria da prescrição executória.

No caso em análise, considerada a pena concretamente aplicada de 21 anos e 9 meses, o prazo prescricional, em tese, é de 20 anos, nos termos do art. 109, I, do Código Penal, mas sua fluência, na etapa executória, vincula-se ao trânsito em julgado, e não ao dia da infração, nos termos do artigo 112, I, do Código Penal.

Desse modo, revela-se juridicamente inviável o reconhecimento da prescrição com base em lapso temporal contado desde 2004, pois a premissa utilizada pela impetração simplesmente não corresponde ao regime jurídico atualmente incidente sobre o caso.

Acerca da suposta inobservância da decisão preferida pelo Supremo Tribunal Federal, tenho que, o Min. Luís Roberto Barroso (Id n.º 159054978), determinou a apuração dos marcos interruptivos e suspensivos pela instância originária, ressaltando que os autos não estavam suficientemente instruídos para que a extinção da punibilidade fosse declarada nos Tribunais Superiores.

Tal posicionamento não pontifica qualquer reconhecimento de que a prescrição ocorreu, mas apenas indica o foro competente para a análise, a qual foi realizada e corretamente afastada pelo juízo de primeiro grau.

A decisão impugnada, apresenta conclusão escorreita ao reconhecer que, com o trânsito em julgado da sentença, a modalidade prescricional aplicável é a executória, cujo prazo não se iniciou.

Sobre o tema, já decidiu a Suprema Corte:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA . INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA . IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 .
O termo inicial da prescrição da execução da pena concretamente aplicada é o dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54 (ARE nº 848.107-RG, Tema 788, Tribunal Pleno, Rel. Min . Dias Toffoli, DJe de 4/8/2023)
. 2. In casu, nos autos da execução criminal, o Juiz da Execução expediu a guia de recolhimento e, ainda, indeferiu o pedido do paciente de reconhecimento da prescrição de pretensão executória. 3 . A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min . Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022 . 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal . 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel . Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min . Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015; Pet nº 10 .368-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/2/2023. 7 . Agravo interno DESPROVIDO.

(STF - HC: 00000000000000261539 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 13/10/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-10-2025 PUBLIC 15-10-2025) [destaquei].

No tocante ao pedido de prisão domiciliar humanitária, igualmente não se visualiza constrangimento ilegal.

Conforme relatado, o paciente possui 64 anos de idade, circunstância que não satisfaz o requisito etário previsto no art. 117, I, da Lei de Execução Penal, nem o parâmetro do art. 318, I, do Código de Processo Penal.

Resta, pois, a hipótese de concessão excepcional fundada em enfermidade grave, a exigir comprovação robusta de que o estado clínico do apenado é incompatível com o cárcere ou insuscetível de tratamento no âmbito do sistema penitenciário. Essa demonstração, entretanto, segundo se extrai dos autos, não foi produzida de modo idôneo.

Os documentos particulares apresentados pela defesa, desacompanhados de avaliação oficial ou de demonstração concreta da impossibilidade de assistência no ambiente prisional, não bastam, por si sós, para autorizar providência tão excepcional.

A prisão domiciliar, em hipóteses dessa natureza, não decorre de mera alegação de enfermidade, nem de presunção de deficiência estrutural do sistema, mas de quadro probatório seguro, apto a evidenciar a necessidade da medida em substituição ao regime imposto.

Neste sentido, trago caso julgado nesta Corte:

"EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. PARTE NÃO CONHECIDA . TESE DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE POR LEGITIMA DEFESA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE AMPARO NAS INVESTIGAÇÕES REALIZADAS. PARTE CONHECIDA . RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. VÍCIOS MATERIAIS NO FLAGRANTE. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INCORRÊNCIA . REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA INFRATORA E PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO . INSUFICIÊNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESTADO DE SAÚDE EXTREMAMENTE DEBILITADO POR CONTA DE DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DA UNIDADE PRISIONAL PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À AMEAÇAS DE MORTE AO PACIENTE E NOTICIA A SEAP . INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA PRISÃO DOMICILIAR DISPOSTOS NO ART. 318, DO CPP. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA .

1. Considerando o atual estágio da persecução penal na ação originária e a controvérsia assinalada entre as versões da vítima sobrevivente e do paciente no âmbito do inquérito policial, a tese defensiva, assentada na suposta existência de excludente de ilicitude de legitima defesa, é insuscetível de apreciação neste writ, seja porque demanda aprofundada imersão na matéria fático-probatória, seja porque as investigações realizadas não amparam a argumentação defensiva.

2. Mostra-se indevido o relaxamento da prisão preventiva do paciente, pois inexistem as pechas alegadas, relativas à existência de vícios materiais no flagrante e excesso de prazo na formação da culpa . Eventuais vícios do flagrante foram superados com a conversão da prisão em preventiva e, ainda que assim não se entenda, o enquadramento jurídico do flagrante no art.art. 302, III, do CPP se mostrou escorreito. A prisão preventiva foi reavaliada periodicamente, sem que se ultrapassasse o período de 90 (noventa) dias disposto no art . 316, parágrafo único, do CPP, e, ainda que assim não fosse, o decurso desse prazo não implica automaticamente na ilegalidade da custódia.

3. A prisão preventiva do paciente deve ser mantida, pois a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente o expediente que decretou a prisão preventiva, assinalando, com base nos dados concretos extraídos dos autos, a presença de indícios de autoria e prova de materialidade da conduta infratora (fumus comissi delicti) e a existência de perigo à ordem pública caso o paciente permanecesse solto (periculum libertatis).

4 . Periculum Libertatis lastreado na gravidade concreta da conduta infratora e, por conseguinte, na periculosidade social do agente, afastada a existência de antecedentes criminais diante de registros criminais indicativos de feitos arquivados e sem condenação penal. Necessidade e contemporaneidade da medida extrema à vista da acentuada gravidade dos fatos que embasaram o encarceramento preventivo do paciente.

5. Existência de condições pessoais favoráveis insuscetíveis de afastar a segregação preventiva do paciente . Inteligência da Súmula nº.8, do E.TJE.

6
. A Defesa não logrou êxito em provar que, por estar acometido de diabetes mellitus, o paciente demandasse cuidados especiais, além da própria ingestão da medicação indicada, ou seu estado de saúde se encontrasse extremamente debilitado em razão da doença, bem assim que a unidade prisional em que se encontra custodiado está impossibilitada de prestar a assistência médica devida. Precedentes do STJ e do E.TJE.

7 . Os impetrantes provaram que a vítima falecida era integrante da Facção Comando Vermelho, porém, não coligiram prova de que o paciente está sendo alvo de ameaças à sua integridade física ou a sua vida na unidade prisional em que se encontra custodiado ou que noticiaram o fato à SEAP e esta se manteve inerte injustificadamente.

8. Insuficiência e inadequação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, insculpidas no art. 319, do CPP, para bem resguardar ordem pública, devendo o encarceramento provisório do paciente substituir . Impossibilidade de concessão de prisão domiciliar. Não preenchimento dos requisitos do art. 318, do CPP.

9 . Ordem parcialmente conhecida e denegada.

ACORDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste Tribunal, à unanimidade, em conhecer parcialmente do writ e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 dias do mês de agosto de 2023.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0808939-66 .2023.8.14.0000, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 22/08/2023, Seção de Direito Penal) [destaquei]

Some-se a isso, a informação de que o paciente se encontra foragido. Se assim é, além de não iniciada regularmente a execução da pena, também se fragiliza, sob o prisma lógico e jurídico, a pretensão de obtenção de benefício executivo de índole humanitária sem submissão regular ao juízo da execução e sem instrução médica oficial mínima.

Não se trata, evidentemente, de transformar a fuga em fundamento autônomo e exclusivo de indeferimento, mas de reconhecer que tal circunstância esvazia ainda mais, a plausibilidade imediata do pedido veiculado na estreita via mandamental.

Por fim, quanto à alegada nulidade decorrente do arquivamento de agravo em execução penal e dos embargos de declaração sem análise, observo que o juízo de origem profere decisão fundamentada, enfrentando expressamente as teses relativas à prescrição, à suspensão da execução e à prisão domiciliar (Id. 33367145).

Em tal contexto, não há espaço para se afirmar ausência de prestação jurisdicional apta a caracterizar constrangimento ilegal sanável por habeas corpus. Eventuais inconformismos com o teor do
decisum
devem ser veiculados pelos instrumentos recursais adequados, não sendo o
mandamus
sucedâneo universal de toda irresignação defensiva, sobretudo quando ausente ilegalidade patente, teratologia ou abuso de poder.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
da presente impetração e
DENEGO
a ordem, por não restar evidenciado nenhum constrangimento ilegal.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/05/2026